Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-73.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Inexigibilidade de licitação. Ilegalidade. Contratação de advogado que não preenchia os pressupostos legais, não havendo inviabilidade de competição na hipótese. Processo administrativo de inexigibilidade que não apresentou qualquer pesquisa de preços ou demonstração de que os

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Sentença que julga improcedente a ação. Reforma. Inexigibilidade de licitação. Ilegalidade. Contratação de advogado que não preenchia os pressupostos legais, não havendo inviabilidade de competição na hipótese. Processo administrativo de inexigibilidade que não apresentou qualquer pesquisa de preços ou demonstração de que os serviços não poderiam ser licitados dentre escritórios de advocacia. Inquérito civil, que deu azo ao ajuizamento da ação de improbidade, decorrente de ofício do Juiz Federal alertando para a "ausência de notória especialização e singularidade do objeto contratado". Situação financeira precária municipal que não justificava a contratação direta, em valor alto, sem qualquer pesquisa de alternativas. Advogado réu que, para além de duas liminares conquistadas em casos semelhantes, não apresentava renomado expertise na matéria que pudesse justificar a inexigibilidade. Aditamentos contratuais que trouxeram ao contrato matérias estranhas ao seu objeto inicial, sem qualquer justificativa para que não fossem executadas pelo corpo de procuradores municipais. Terceirização da advocacia pública que, desaconselhada pelo TCE-SP e pelo STF, deve se dar de forma excepcional e bem justificada. Lesão ao erário consistente no pagamento de honorários indevidos à contratada. Procurador geral do Município que não se ateve exclusivamente à apresentação de parecer jurídico, mas teve papel ativo na condução da contratação direta. Inteligência dos arts. 10, VIII, e 11, caput, da Lei n.o 8.429/92. Sentença reformada. Recurso provido.